Tribunal: TJES
Processo: 5001777-54.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001777-54.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LUDMILLA MARIA DOS SANTOS BORGES ALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001777-54.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO
: LUDMILLA MARIA DOS SANTOS BORGES ALVES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PUBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONTATO PERMANETE COM
DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. COVID-19. INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública (enfermeira).

2.

A autora, atuando na Secretaria Municipal de Saúde, buscou o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com reflexos, alegando contato permanente com o vírus COVID-19 durante a pandemia, enquanto o município concedeu apenas 20%.

3.

A sentença de primeiro grau condenou o município a pagar a diferença do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) no período de 06/02/2020 a 17/04/2022, com as devidas repercussões.

4.

O município recorrente sustentou que o contato da servidora com pessoas infectadas foi eventual, que a existência da pandemia por si só não justifica o grau máximo do adicional, e que não haveria laudo pericial apto a amparar a pretensão.

II. Q UESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública (enfermeira) faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) devido ao contato permanente com o vírus COVID-19 em ambiente hospitalar, considerando a necessidade de previsão legal e a exigência de laudo pericial para sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Município recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contato da servidora com pessoas infectadas pelo vírus COVID-19 foi eventual, sendo a própria natureza do serviço de enfermagem incompatível com tal alegação.

2.

Existe previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, conforme o art. 98 da Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha e o art. 5º, I, do Decreto nº 11/2015, amparando o direito da servidora.

3.

A notoriedade da exposição dos profissionais de saúde ao vírus COVID-19 durante o período pandêmico (art. 374, I, do CPC) flexibiliza a exigência de laudo pericial para comprovação da insalubridade, invertendo o ônus da prova para o Município, que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5004939-96.2021.8.08.0035; TJ-ES - RI: 00087635120218080035).

4.

A Norma Regulamentadora (NR) 15 classifica o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas como atividade de grau máximo de insalubridade, situação em que a atuação da enfermeira durante a pandemia se enquadra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
"1. O profissional de enfermagem que atua na rede pública municipal, em contato permanente com doenças infectocontagiosas em período de pandemia (COVID-19), faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, em razão da previsão legal municipal específica e da notoriedade da exposição inerente à natureza do serviço, o que dispensa laudo pericial e inverte o ônus da prova para a administração pública."

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LUDMILLA MARIA DOS SANTOS BORGES ALVES em face da MUNICIPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, a parte autora narrou que exerceu a função de enferemeira junto a secretaria municipal de saúde (SEMSA), e que no ano de 2020 a recorrente atuou na pandemia COVID-19, tendo a requerente, como profissional da saúde, tido contato direto com pessoas portadoras do vírus, fato este inerente a profissão, contudo, o requerido município apenas concedeu adicional de insalubridade de 20%, ao invés de 40%, razão pela qual a autora requer do município o pagamento da diferença, inclusive de forma reflexa, bem como requereu a reparação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial para
CONDENAR
o requerido Município de Vila Velha, a realizar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), em relação a pessoa da autora, correspondente ao período de
06/02/2020 até 17/04/2022
, com repercussão nas férias e 13
o
salário, deduzindo o que já foi pago nesse período referente a mesma rubrica

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15937202, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando que o contato da requerente com pessoas infectadas era eventual, razão pela qual não deveria ser realizada o pagamento em grau máximo (40%) na forma pleiteada, e sim grau médio (20%) conforme concedido pela municipalidade, também alegou que o simples fato da existência da pandemia covid-19 não era suficiente para o pagamento do adicional no patamar pleiteado, alegou ainda que inexiste laudo apto a amparar a pretensão autoral .

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que o recurso não merece provimento.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em aferir se a recorrida faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade no patamar máximo pleiteado.

Inicialmente destaco que em que pese a requerida tenha relatado que a autora tinha contato apenas de forma eventual com o vírus, entendo que tal argumento não restou comprovado no caderno processual, ônus o qual lhe incubia, ademais, a própria natureza do serviço prestado pela requerente (enfermagem), destoa da tese de que o contato da requerente tenha sido de forma eventual.

Ademais, destaco que para a concessão da insalubridade na forma pleiteada pela autora, é necessária a constatação de Lei do ente federativo possibilitando o pagamento do adicional na forma pleiteada, o que verifico ter ocorrido nos termos do art. 98 da L.C 06/2002, da municipalidade e art. 5º, I do decreto nº 11 de 2015.

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL E SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE PANDEMIA . PREVISÃO LEGAL (ART. 98, LEI COMPLEMENTAR N. 06/2002). REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N . 11, DE 20 DE JANEIRO DE 2015). SENTENÇA MANTIDA. 1. - O excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é
necessária regulamentação em lei municipal específica para a implementação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade
por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, por se tratar de norma de eficácia limitada . Precedente: RE 169173. 2. - No caso, não se pode negar que a
apelada trabalhou como técnica de enfermagem e que a pandemia ocorrida em razão da Covid-19, fato notório
(art. 374, inciso I, do CPC),
implicou na elevação do grau de insalubridade
(artigo 98, da Lei Complementar n . 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015),
de modo que para se desconstituir essa premissa fática o recorrente deveria ter demonstrado ao menos um fato impeditivo ou modificativo ou extintivo do direito da autora com força capaz de aquebrantar a premissa fixada no r. decisum recorrido, a exemplo daqueles previstos nos artigos 9º e 10, do Decreto n. 11/2015, mas não o fez, ou seja, não cumpriu com seu ônus probante
(artigo 373, inciso II, do CPC) . 3. - As alegações do recorrente não merecem guarida, porquanto
o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo pelo trabalho desenvolvido pela apelada no cargo de técnica de enfermagem durante a pandemia (causada pelo Covid-19) encontra amparo legal no artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015
. 4. - Recurso desprovido. Sentença mantida.(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5004939-96.2021.8.08.0035, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível)

Registro ainda que, em regra, a comprovação do grau de insalubridade laboral depende da realização de laudo pericial, contudo, decisões deste Tribunal de Justiça vem considerando a notoriedade da exposição e flexibilizando

exigência de um laudo invertendo o ônus para o município, que não se desincumbiu, (TJ-ES - RI: 00087635120218080035, Relator.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES, Data de Julgamento: 01/02/2023, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 2ª TURMA).

Ademais, é notório e incontroverso o fato de que os agentes de saúde, dentre eles os enfermeiros, foram expostos, com contato permanente, a agentes insalubres durante o período da pandemia, assim, a parte autora faz jus ao adicional de insalubridade em seu grau máximo, conforme já decidido pela 3ª turma.

“[...] No se pode olvidar que a própria NR 15, além de estabelecer quais agentes insalubres, descreve os seus respectivos graus de insalubridade, estando no grau máximo aqueles que mantém contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, estando a autora inserida/abarcada nesta hipótese, posto que sequer foi rebatida a alegação do trabalho com pacientes portadores da Covid-19. Aliás, o requerido apenas afirmou que “De mais a mais, registra-se que a requerente não atua em contato direto com pacientes infectados por Covid-19, conforme informações prestadas pela Secretaria responsável (Anexo 03)”. (TJ-ES - RI: 00087609620218080035, Relator.: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Data de Julgamento: 15/09/2023, COLEGIADO RECURSAL - 2º GAB - 3ª TURMA)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)